Tribunal: TJPA
Processo: 0806843-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806843-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO DE JESUS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
. Art
. 213 c/c art. 14,
II
,
CP, E

ART.
7º, II e
III

DA

LEI
nº 11.340

– Prisão preventiva

– Manutenção da Custódia – Negativa de Autoria – Tese incompatível com o rito sumário do writ constitucional – Não conhecimento - Presentes os pressupostos autorizadores da segregação
–
Decisões -
Fundamenta
ção idônea – Crime grave de natureza hedionda - Condições pessoais não afastam a prisão – Inteligência da Súmula nº 08 do TJE/PA) – Requisitos pessoais – Irrelevância (Súmula 08 do TJ/PA. Ordem conhecida em parte, e, nessa extensão,
Denega
da
.

Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos Desembargadores
que
integra
m
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado,
à
unanimidade,
conhecer em parte do
writ,
e, nesta extensão,

DENEGAR

a ordem impetrada
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dois
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS-CORPUS
liberatório com
pedido de liminar
, impetrado em favor de
ADRIANO DE JESUS FERREIRA
,

apontando por autoridade coatora
o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
.

Aduz, o impetrante, em resumo, que o paciente
foi preso por força de decreto preventivo, no dia 30.07.2020

- Proc. Nº 0003125-90.2020.8.14.0201 -
acusado da prática do crime previsto no
art. 213 c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 7º, II e III da Lei nº 11.340/2006
, e sofre constrangimento ilegal vez que ausentes justa causa para a prisão, bem como inexiste os requisitos para o confinamento, e, mesmo com parecer favorável do MP, teve indeferido pedido de revogação; não havendo provas da prática do crime, além do paciente ter sido baleado por policiais, no momento da prisão, encontrando-se debilidade, com risco

de contágio pelo COVID-19. Pede ao final, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva e/ou a substituição por prisão domiciliar.

O
writ
foi impetrado no Plantão do Des. Milton Nobre, que determinou a sua distribuição no expediente normal, vez que não se trata de hipótese de Plantão (ID Num
3299900).

A liminar foi indeferida pela Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID Num
3318238
), prestadas as informações, às fls. 66/67 (ID Num
3331279 -
)
, vindo a
Procuradoria de Justiça
a

opinar
pelo parcial conhecimento do writ, e, na arte conhecida, por sua
denegação
.

Os autor vieram a minha relatoria, ante a prévia distribuição (gozo de férias regulamentares).

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADRIANO DE JESUS FERREIRA
, segundo se extai dos autos e dos informes do Juízo,

foi
preso em 30.06.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 213 do CP, no âmbito doméstico, e art. 329 do CP, figurando como vítima JACIARA ALMEIDA SILVEIRA. Os autos foram recebidos em Juízo no dia 01.07.2020,
que
homolog
ou
a prisão em flagrante
vez que
preenchidos os requisitos do art. 304 e seg do CPP, e determino
u a
abertura de vista ao Ministério Público. Em 03.07.2020, o r. do
Parquet
se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No mesmo dia 03.07.2020, o Juízo converteu o flagrante em prisão preventiva, por entender presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. E
ntão,
a defesa do paciente ingressou com pedido de revogação
,
argumentando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão
,
e
,

postulou,
subsidiariamente a prisão domiciliar. Em 07.07.2020, o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido de revogação da prisão e aplicação de medidas cautelares diversas. P
orém, no dia
07.07.2020
, o
Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O

confinamento

imposto ao

p
aciente
, cuja decisão consta às fls. 108-112-ID Num
3331285
,

fundamenta-se n
a garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal,
e, principalmente na integridade física da vítima, cujo crime se dera no âmbito doméstico
,
de natureza
hedionda,
atendido a exigência do inciso I, do art. 313, do CPP,
em que presume-se ameaça à tranquilidade pública
, com delito que prevê pena em abstrato superior a 4 (quatro) anos.

Lado outro
,
quanto
a tese de negativa de autoria,

é sabido que, em sede de habeas corpus, descabe a análise de situação meritória, eis que própria da instrução criminal
, aliás, até já encerrada (25/08/2020) segundo se extrai do site do TJ/PA (Consulta Processual), daí que não se conhece de tais argumentações
.

No tocante a ausência de fundamentos para o confinamento, diversamente do que é alegado na impetração, de plano vislumbro que é
idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a prisão preventiva
constante na decisão retromencionada
,
eis que
lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente,
bem como a gravidade do delito,
evidenciada pelas circunstâncias em que o
crime
fora praticado
, qual seja, contra a própria cunhada, desde quando a mesma era adolescente.

Diante desse contexto fático-processual, entendo que não pode prosperar a irresignação, e o paciente, de fato, em face da proximidade com a vítima
(sua cunhada)
, abusando logicamente dessa condição, pelo constante do autos, representa, ainda, risco à integridade dela, o que, por si, já justifica o decreto preventivo, demonstrando ser ele, paciente, pessoa inescrupulosa e nociva ao convívio social, o que recomenda sua custódia
.

Então, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, bem como a manteve o confinamento (fls. 118-ID Num
3331285)
,
encontra
m
-se devidamente fundamentada
s
, não existindo nenhum vício de natureza formal, capaz de ensejar alguma reparação no Tribunal
ad quem
, persistindo ainda os seus motivos, pois baseada
s
em dados concretos e calcadas em pressupostos legalmente preconizados no ordenamento pátrio, principalmente no resguardo da integridade física e moral d
a

vítima
, que sempre reflete na própria garantia da ordem pública, bem como na aplicação da lei penal.

No tocante ao risco de contágio pelo novo coronavirus
,
em razão do paciente ter sido baleado no momento da prisão,
os órgãos do Poder Judiciário foram, recomendados a reanalisar, com vistas ao novo quadro fático gerado pelo COVID-19, a necessidade de manutenção das
medidas cautelares
. Vem sendo entendido, contudo, que tal reavaliação deve ser efetuada de forma individualizada, observando-se as circunstâncias pessoais do paciente, o estado de saúde deste, a gravidade e as circunstâncias do caso em concreto que ensejaram a decretação da prisão
preventiva
, bem como o risco de reiteração delitiva.

Tampouco se pode ignorar que a Recomendação
do CNJ
, também, estabeleceu orientações e protocolos que devem ser adotados pelos estabelecimentos prisionais, com o intuito de resguardar a saúde e bem-estar dos custodiados
, o que, a meu ver, não restou comprovado na impetração, que o paciente encontra-se sem atendimento no local em que está confinado
.

Por fim, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA), assim como inexiste qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, conforme se extrai do verbete da Súmula nº 09/STJ, de que: “
a prisão cautelar, diante de seu caráter instrumental, não ofende o princípio constitucional do estado de inocência
, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal”.

PELO EXPOSTO,
CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NESSA EXTENSÃO
,
DENEG
O
A ORDEM IMPETRADA
, ACOMPANHANDO O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, INCLUSIVE
.

Belém-PA,
02
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 06/09/2020